Tribunal: TJES
Processo: 0021739-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021739-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER

APELADO: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
- O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

III

–
A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

IV
-
Quando a
causa
é
decidida nos limites do objeto da ação, não há que se falar em
decisão
surpresa
pela aplicação de
norma legal não suscitada pelos litigantes.

V
-
Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes,
na proporção de suas derrotas.

V
I

-
A base de cálculo dos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública e, portanto, sua fixação, revisão ou alteração pode ser feita de ofício, em face de existência de erro material.

V
II

-
Recurso
conhecido e
não
provido.
Base de cálculo dos honorários alterada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Peço vista
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021739-36.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que
deu
parcial
provimento ao
s

apelo
s
.

E
m suas razões,
o embargante sustenta que
h
á
omissão e ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa
eis que:
foram desconsiderados os fundamentos e pedidos das partes em sede de apelação, e
a interpretação trazida pelo acórdão não foi um ponto controvertido da demand
a.

A
rgumenta, ainda, que
o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois visto que deixou de apreciar a fundamentação da
ora e
mbargante.

P
or fim, aduz
que há omissão quanto aos honorários sucumbenciais,
devendo ser esclar
ec
ido se os 11% são devidos apenas para o Embargante e, em caso negativo, que seja sanada a omissão acerca do critério objetivo do art. 85 do CPC que estabelece parâmetro mínimo de fixação de honorários.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Primeiramente, rememoro que,
ao contrário do que alega a recorrente,

não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional pois
“
o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
”
1
.

N
esse sentido,
colaciono acórdão do C. STJ e deste E. TJES
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2.
[...]
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO EXTERNA REDISCUSSÃO DO MÉRITO REANÁLISE DAS ALEGAÇÕES IMPOSSIBILIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.
2. A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - EMBDECCV: 00107631520168080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Em evolução, também não vislumbro
julgamento extrapetita e tampouco
ofensa ao princípio da
vedação
da
decisão surpresa.
E assim o digo, porque
o art. 10
d
o CPC
não
pode
inviabilizar que o juiz conheça do direito alegado e determine a exegese a ser aplicada ao caso.

É
dizer, sendo a
causa decidida nos limites do objeto da ação, não
há que se falar em
surpresa à parte se
a conclusão
aplica norma legal não suscitada
pelos litigantes
.

Sobre o tema, orienta o STJ
2

que
“o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
[...]
(i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019)
, e (ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)
”.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.
Ausen
tes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito aresto do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2.
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

P
or último, também inexiste
omissão ou contradição quanto aos
honorários sucumbenciais arbitrados. Isso pois, da simples leitura do
acórdão embargado é possível extrair que houve sucumbência recíproca e, portanto, ambas as partes serão responsável pelos ônus sucumbenciais,
vide arts. 85, §14,
in fine
e
86,
caput
, ambos

do CPC
.

Em outras palavras, não há que se falar em divisão
dos honorários, devendo cada parte litigante pagar a referida rubrica ao patrono da parte adversa.
No mesmo caminhar já me pronunciei em outras oportunidades:

[...] VII –
Sendo recíproca a sucumbência, as custas e honorários deverão ser suportadas por ambos os litigantes, ex vi do art. 85 do CPC.
VIII - Recursos conhecidos e provido parcialmente o primeiro apelo e improvido o segundo apelo. (TJES, Data: 29/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0017187-98.2014.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

D
o mesmo modo, os tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a incorreção do valor cobrado e determinou a apresentação de novos cálculos pelo exequente. Inconformismo. Cabimento. Cumprimento de sentença instaurado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Quantia fixada em 15% sobre o valor da causa em favor dos advogados de ambas as partes, em razão de sucumbência recíproca. Impossibilidade de divisão do valor dos honorários advocatícios entre os advogados do autor e do réu.
O valor fixado a título de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca é devido na sua integralidade e isoladamente aos advogados dos autores e réus, não devendo ser rateado entre eles, sob pena de ofensa às balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21607729720238260000 Guarulhos, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 26/09/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. CULPA RECÍPROCA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO. RESCISÃO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA PRO RATA. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que autor e réu contribuíram de forma recíproca para a rescisão contratual, a cláusula penal deve ser excluída. 2.
Em caso de sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento de custas pro rata significa que estas deverão ser rateadas, de forma igual.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 53071188320208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Inobstante, vislumbro do acórdão erro material neste tocante, eis que a base de cálculo da referida verba deverá ser o proveito econômico obtido por cada parte, isto é,
a proporção d
a
derrota.

C
om efeito, a doutrina e jurisprudência admitem a correção de ofício de erro material, sobretudo quanto aos honorários, que constituem matéria de ordem pública.

Sobre o tema, trago à baila
recente
julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Os erros materiais não são atingidos pela coisa julgada, podendo ser revistos a qualquer momento e corrigidos de ofício, a teor do que dispõe o art. 494, I, do CPC.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 6318 DF 2008/0093023-8, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Isso posto
,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

R
etifico, de ofício
, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser o proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

2
(STJ - AgInt no REsp: 1926384 CE 2021/0069039-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.